Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado.
3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, descabe o deferimento quando os rendimentos recebidos superam a aludida quantia.
4. Quando necessária a dilação probatória para se dirimir a controvérsia, deve-se aguardar o regular trâmite da ação, a qual se apurará, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a compatibilidade entre a pretensão do executante e as balizas consagradas no título exequendo.
5. Recurso não provido.